Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732268-51.2024.8.07.0003 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANANAS 10 MIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA AGRAVADO: COMERCIAL AGRICOLA GARCIA LTDA D E S P A C H O BANANAS 10 MIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 75383729 que não concedeu da apelação. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator